Tribunal: STF
Processo: RE 579435
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
   público. Vencimentos. Proventos. Vantagem pecuniária.
   Gratificação devida aos funcionários em atividade. Extensão aos
   aposentados. Rediscussão do caráter geral sob fundamento de
   ofensa ao art. 40, § 8º, da CF. Impossibilidade. Questão
   infraconstitucional. Recurso não conhecido. Aplicação das súmulas
   279, 280 e 636. Reconhecido ou negado pelo tribunal a quo o
   caráter geral de gratificação funcional ou de outra vantagem
   pecuniária, perante os termos da legislação local que a
   disciplina, não pode o Supremo, em recurso extraordinário, rever
   tal premissa para estender ou negar aquela aos servidores
   inativos com base no art. 40, § 8º, da Constituição da
   República.